Tribunal: TJPA
Processo: 0804233-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804233-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: POLETTO & POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804233-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

AGRAVADO: POLETTO & POSSAMAI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO: FABIO JOSE POSSAMAI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. SUBAVALIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE BENFEITORIAS. COMPARAÇÃO INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DE MERCADO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ANÁLISE DO MÉRITO. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PARA AVALIAÇÃO DETALHADA. PREOCUPAÇÃO COM A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ALIENAÇÃO POR VALOR SUBAVALIADO. DETERMINAÇÃO DE NOVO EXAME PERICIAL. AGRAVO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804233-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

AGRAVADO: POLETTO & POSSAMAI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO: FABIO JOSE POSSAMAI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO acompanhado de pleito de efeito suspensivo, interposto pela empresa NORTELPA ENGENHARIA LTDA, com o objetivo de modificar a decisão interlocutória que deferiu a avaliação realizada pela Oficial de Justiça referente ao imóvel localizado na Tv. Angustura, nº 3649, Bairro do Marco, Belém/PA, com valor atribuído de R$1.206.000,00 (um milhão, duzentos e seis mil reais). Este recurso está relacionado aos autos da CARTA PRECATÓRIA (N. 0814347-81.2018.8.14.0301), originada em um processo em que a sociedade POLETTO & POSSAMAI SOCIEDADE DE ADVOGADOS atua como Exequente.

Em uma breve retrospectiva, nas razões apresentadas no recurso, a parte agravante argumenta a necessidade de modificar a decisão atacada. Isso ocorre porque o laudo de avaliação questionado foi elaborado de maneira concisa e genérica pela Oficial de Justiça, carecendo de elementos precisos. Durante a avaliação do imóvel em questão, o Oficial de Justiça se limitou a estabelecer o valor médio do metro quadrado, comparando-o com terrenos desprovidos de qualquer melhoria ou construção (diferentemente do que ocorre no imóvel de propriedade da Agravante). Esse procedimento resultou na atribuição de um valor muito abaixo do real ao bem, sem justificativa adequada.

Em decisão de ID nº 14199381 fora deferido o pedido de efeito suspensivo para declarar a SUSPENSÃO da alienação do imóvel se propriedade da agravante, situado à tv. angustura, nº 3649, bairro do marco, BELÉM/PA, destacando que não havia o risco de dano para a agravada, uma vez que o imóvel se encontra penhorado.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID nº 14515002.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804233-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

AGRAVADO: POLETTO & POSSAMAI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO: FABIO JOSE POSSAMAI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORTELPA ENGENHARIA LTDA, visando à reforma do decisum interlocutório que deferiu a avaliação do imóvel objeto da presente contenda. A agravante sustenta que o auto de avaliação elaborado pela Oficial de Justiça apresenta falhas significativas, especialmente ao desconsiderar as benfeitorias existentes no imóvel, levando a uma subavaliação.

A análise das razões recursais e dos documentos apresentados revela que a decisão agravada merece ser reformada. O Oficial de Justiça Avaliador, ao utilizar como parâmetro terrenos desprovidos de construções e melhorias, negligenciou a presença de benfeitorias no imóvel da agravante, o que, por sua vez, impacta diretamente no seu valor de mercado.

O imóvel em questão, conforme descrito no laudo de avaliação trazido pela agravante, apresenta características que o diferenciam dos terrenos utilizados como referência pelo Oficial de Justiça. Com uma área construída considerável, vagas para veículos, estrutura completa e compartimentos nos fundos, o imóvel revela-se substancialmente distinto dos parâmetros adotados na avaliação.

Importante ressaltar que as benfeitorias, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, exercem influência direta no valor de mercado de um bem. A desconsideração desses elementos na avaliação realizada pelo oficial de justiça compromete a precisão e justiça do resultado apresentado.

A agravante, ao trazer laudo de avaliação particular, demonstra de forma convincente a existência de benfeitorias no imóvel e a discrepância substancial entre a avaliação oficial e a realizada por perito especializado. Essa disparidade coloca em xeque a idoneidade da avaliação oficial, comprometendo a confiança no valor atribuído ao bem.

Considerando que a alienação do imóvel da agravante, com base na avaliação subavaliada, pode acarretar prejuízos irreversíveis, é imperativo conceder o efeito suspensivo ao recurso. A realização de um leilão pelo valor indicado na avaliação oficial sem considerar as benfeitorias pode resultar em danos irreparáveis à agravante, configurando-se uma situação que clama pela intervenção deste Tribunal.

Doutos pares, ao aprofundar a análise do caso em questão, é necessário salientar que a subavaliação do imóvel da agravante, perpetrada pelo Oficial de Justiça Avaliador, não se limita apenas à desconsideração das benfeitorias, mas também ao desacerto na escolha dos parâmetros de comparação. O imóvel objeto da avaliação possui características singulares, como dimensões específicas, localização privilegiada e destinação comercial, aspectos que não foram devidamente ponderados na análise comparativa realizada pelo avaliador oficial.

Além disso, ressalto que a avaliação particular apresentada pela agravante é respaldada por um laudo técnico elaborado por profissional qualificado, que considerou todas as peculiaridades do imóvel, incluindo suas benfeitorias. A disparidade entre os valores indicados na avaliação oficial e na particular corrobora a necessidade de uma revisão mais detalhada do valor de mercado do bem, a fim de garantir uma decisão justa e condizente com a realidade.

Cumpre destacar que, diante da situação peculiar do imóvel em questão, a subavaliação pode não apenas prejudicar a agravante, mas também comprometer a lisura e eficácia do processo de execução em curso. A determinação da alienação do bem por um valor substancialmente abaixo do seu real patamar de mercado representa uma ameaça à efetividade da prestação jurisdicional, desvirtuando o propósito do procedimento de expropriação.

Assim, considerando não apenas a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, mas também a necessidade de assegurar a integridade e eficácia do processo de execução, a determinação de um novo exame pericial, levando em conta todas as características e benfeitorias do imóvel, mostra-se essencial para a garantia da justiça e equidade no deslinde da presente controvérsia.

Ante o exposto, voto pelo provimento do Agravo de Instrumento, para cancelar a alienação do imóvel de propriedade da agravante, situado à tv. angustura, nº 3649, bairro do marco, BELÉM/PA, até que seja refeita uma avaliação adequada do imóvel.

Determino, ainda, a intimação da autoridade coatora para ciência da decisão e prestação de informações, conforme necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

BELÉM, 18 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024